Tribunal: TJDFT
Processo: 0711552-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BURACO NA PISTA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração alegando contradição e omissão no Acórdão quanto à natureza da responsabilidade dele fixada no Acórdão. Alega que a responsabilidade pelo pagamento da condenação é subsidiária e não solidária, devendo tal questão ser corrigida. No mérito, alega a inexistência de prova do alegado prejuízo. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Não prospera a tesa de responsabilidade subsidiária. A responsabilidade do Distrito Federal é concorrente. A jurisprudência atual das Turmas Recursais passou a ter o entendimento de que no caso do Distrito Federal, que instituiu uma empresa pública, sendo no caso a NOVACAP, para a manutenção das vias públicas, afasta-se a aplicação da regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público, por isso patente a legitimidade passiva do Distrito Federal quando demonstrados os requisitos necessários ao ressarcimento, tal como conduta comissiva/omissiva (neste último caso, com falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano, configurando a responsabilidade concorrente do ente público Distrito Federal e da respectiva entidade da administração indireta.

5. Precedentes: Acórdão 1279233, 07036985520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1275623, 07515042320198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível. Partes: Distrito Federal versus Othon José de Aguiar; Acórdão 1165250, 07225231820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Partes: Josué Gonçalves da Fonseca versus Distrito Federal. Preliminar rejeitada.

6. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8 . Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.